Tribunal: TJPA
Processo: 0811768-83.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10677 - Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2025-07-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811768-83.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: MARCOS WEISS

AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

Ementa: Direito Processual Civil. Agravo Interno em Agravo de Instrumento. Cédula de Crédito Bancário eletrônica. Validade do título. Desnecessidade de apresentação de original físico. Ausência de demonstração de cessão ou transferência. Multa por litigância protelatória.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Agravo Interno interposto por devedor fiduciante contra decisão monocrática que, em sede de Agravo de Instrumento, reconheceu a validade da apresentação de cópia digital da Cédula de Crédito Bancário eletrônica, firmada com assinatura digital certificada, como instrumento apto à instrução da Ação de Busca e Apreensão ajuizada pelo credor fiduciário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em:

(i) saber se há omissão na decisão agravada quanto à necessidade de verificação da titularidade atual da CCB eletrônica e eventual transferência para outro credor;

(ii) verificar se a ausência da Certidão de Inteiro Teor compromete a higidez do título e prejudica a análise da verossimilhança das alegações autorais;

(iii) examinar a necessidade de apresentação do original físico da CCB em caso de emissão por meio eletrônico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do STJ e do TJPA é pacífica no sentido de que Cédulas de Crédito Bancário emitidas de forma eletrônica e assinadas digitalmente em conformidade com os requisitos legais prescindem da apresentação do original físico para instrução de ação de busca e apreensão.

4. A verificação da titularidade efetiva ou fiduciária da cédula somente se impõe mediante indício plausível de cessão do crédito ou fundadas dúvidas quanto à legitimidade ativa – o que não se verifica nos autos.

5. O Agravo Interno limita-se a renovar argumentos já rechaçados, configurando inconformismo infundado e procrastinatório.

6. Cabível a aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, ante a manifesta improcedência do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno conhecido e desprovido. Multa de 5% sobre o valor atualizado da causa imposta à parte agravante.

Tese de julgamento:

"É válida, para fins de instrução da Ação de Busca e Apreensão, a apresentação de Cédula de Crédito Bancário emitida eletronicamente e assinada digitalmente, prescindindo-se da via original física, salvo indícios concretos de cessão ou transferência do título."

"É cabível a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, quando o Agravo Interno for manifestamente improcedente e interposto com intuito protelatório."

–––

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.021, § 4º, e 373, I; Lei 10.931/2004, art. 27-C; Lei 13.986/2020; Circular BACEN nº 4.036/2020.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.495.920/DF, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 07/06/2018; TJPA, AI n.º 0808515-29.2020.8.14.0000, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, j. 23/11/2021; TJMG, AC 50132024020218130145, Rel. Des. Ramom Tácio, j. 22/03/2023.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.

Desembargadora Luana de Nazareth A. H. Santalices

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto perante este Egrégio Tribunal de Justiça por MARCOS WEISS nos autos do presente processo, diante de seu inconformismo com a decisão monocrática proferida por esta Relatora de ID 20838218, que conheceu e negou provimento ao recurso, entendendo ser válida a apresentação de cópia da cédula de crédito bancário firmada eletronicamente.

Em suas razões (ID 20932263), o agravante sustenta, em preliminar, a omissão da decisão monocrática quanto à análise da titularidade da Cédula de Crédito Bancário (CCB) eletrônica, requerendo que seja verificado se o título foi ou não transferido para outra instituição financeira, conforme previsão normativa da Lei 13.986/2020 e da Circular nº 4.036/2020 do Banco Central.

Sustenta que a ausência de Certidão de Inteiro Teor do título compromete a análise do fumus boni iuris e impede o prosseguimento da ação de busca e apreensão.

Ao final, requer a reconsideração da decisão monocrática para que se determine à instituição financeira a apresentação da referida certidão, bem como o fornecimento de link de acesso ao sistema de escrituração da CCB, ou, não sendo esse o entendimento, que o recurso seja submetido à apreciação colegiada.

Devidamente intimada, o agravado não apresentou contrarrazões, conforme certidão de ID 22307325.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

A matéria devolvida a este Colegiado reside na alegada omissão da decisão monocrática quanto à análise da titularidade da Cédula de Crédito Bancário eletrônica que lastreia a ação de busca e apreensão ajuizada pelo agravado, bem como na ausência de juntada da Certidão de Inteiro Teor exigida pelo art. 27-C da Lei n.º 10.931/2004 e pela Circular BACEN nº 4.036/2020.

A pretensão, contudo, não merece guarida.

Conforme bem delineado na decisão agravada, restou demonstrado que o contrato de financiamento foi formalizado por meio eletrônico e assinado digitalmente nos moldes da legislação em vigor, sendo válida sua apresentação por cópia digital, desde que emitida por sistema eletrônico de escrituração autorizado, o que se confirma no presente caso.

A jurisprudência pátria já firmou entendimento no sentido de que a partir da Lei 10.931/2004, admite-se a emissão de cédula de crédito bancário de forma cartular ou escritural eletrônica.

Portanto, a exigência de apresentação do original da cédula de crédito bancário em ações de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente somente se justifica nos casos em que a referida cédula tenha sido emitida sob a forma cartular, ou seja, quando revestida das características de um título de crédito físico e circulável.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL - NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - EMISSÃO SOB A FORMA ESCRITURAL, POR MEIO DO LANÇAMENTO EM SISTEMA ELETRÔNICO - POSSIBILIDADE - NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DA ORIGINAL DE CÉDULA ESCRITURAL - INEXISTÊNCIA. - Por ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, não se conhece da parte da apelação que apresenta razões que não impugnam especificadamente a fundamentação exposta no tópico da sentença que é objeto dessa parte da apelação - Desde a vigência da Medida Provisória (MP) 897/2019, a qual foi convertida na Lei 13.986/2020, ficando confirmadas, então, as alterações feitas por tal MP na Lei 10.931/2004, admite-se a emissão de cédula de crédito bancário de forma cartular ou escritural (eletrônica) - A necessidade de apresentação da original de cédula de crédito bancário em ação de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente somente tem alguma razão de ser quando se tratar de cédula emitida no formato cartular. (TJ-MG - AC: 50132024020218130145, Relator.: Des.(a) Ramom Tácio, Data de Julgamento: 22/03/2023, Câmaras Especializadas Cíveis / 16ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 23/03/2023)

No tocante à alegação de necessidade de apresentação da Certidão de Inteiro Teor da CCB eletrônica para comprovação da titularidade do crédito, cumpre observar que tal providência somente se impõe quando houver fundadas dúvidas quanto à regular cadeia de titularidade ou indícios de cessão do crédito — o que não restou minimamente demonstrado pelo agravante.

O ônus da prova da existência de tais elementos recai sobre a parte que os alega, conforme disposição do art. 373, I, do Código de Processo Civil.

Ademais, a jurisprudência do TJPA também tem reiteradamente afastado a exigência de apresentação da via original da CCB quando firmada por meio eletrônico, reconhecendo sua validade para fins de instrução da ação de busca e apreensão (TJPA - AI n.º 0808515-29.2020.8.14.0000, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, j. 23/11/2021).

O Agravo Interno, pois, apresenta-se como mero inconformismo com decisão acertada e lastreada em jurisprudência pacífica, e não traz argumentos novos ou relevantes que justifiquem a reforma da decisão recorrida.

O art. 1.021, § 4º, do CPC dispõe:

“Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.”

Diante da improcedência manifesta, com nítida finalidade protelatória, é cabível a aplicação da multa de 5% sobre o valor atualizado da causa, revertida em favor da parte agravada.

Diante do exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao presente Agravo Interno, mantendo in totum os termos da decisão monocrática vergastada, com aplicação de multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil.

É o voto.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 29/07/2025